Tribunal: TJMT
Processo: 1024970-93.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024970-93.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Intimação / Notificação, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), CONCORDE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 70.521.901/0001-04 (EMBARGANTE), CONDOMINIO HOTEL M. G. FLATS - CNPJ: 19.793.623/0001-97 (EMBARGADO), MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA - CPF: 620.925.531-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA COMINATÓRIA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. NATUREZA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SÚMULA 410 DO STJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo
a
decisão de primeiro grau que majorou
a
multa diária por descumprimento de obrigação de fazer para R$ 4.000,00, limitada a 30 dias, alegando obscuridade, contradição e omissão quanto à equiparação entre
a
intimação eletrônica genérica e
a
intimação pessoal, análise de argumentos sobre o funcionamento do sistema
PJe
, aplicação de precedente do STJ e premissa da recalcitrância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência dos vícios apontados pela embargante no acórdão, especialmente quanto à validade da intimação eletrônica como intimação pessoal para fins de aplicação da Súmula 410 do STJ, bem como analisar se houve omissão, contradição ou obscuridade na fundamentação do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis apenas quando houver na decisão recorrida obscuridade, contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4. A intimação eletrônica realizada nos autos do Agravo de Instrumento, com registro de ciência em 29/11/2022, possui natureza de intimação pessoal, conforme expressamente previsto no art. 5º, §6º
,
da Lei 11.419/2006, que dispõe: "As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais", não havendo obscuridade ou contradição no acórdão quanto a este ponto.

5. O acórdão embargado fundamentou adequadamente a validade da intimação eletrônica realizada, sendo irrelevante a existência de funcionalidade específica no sistema
PJe
para certificar o envio de comunicações ao Domicílio Judicial Eletrônico, uma vez que a intimação eletrônica efetivamente realizada é válida e eficaz para todos os efeitos legais, não havendo omissão a ser sanada.

6. O comparecimento espontâneo da embargante nos autos principais foi mencionado no acórdão como elemento adicional que reforça sua ciência inequívoca da decisão que impôs a obrigação de fazer, não como fundamento autônomo para a validade da multa cominatória, inexistindo contradição no julgado.

7. O acórdão foi claro ao consignar que "
passados quase três anos desde a ciência da liminar, a agravante não realizou
qualquer reparo no empreendimento, nem apresentou justificativa para o descumprimento
", evidenciando a recalcitrância da embargante, não havendo omissão quanto a este ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A intimação eletrônica realizada nos termos do art. 5º da Lei 11.419/2006 possui natureza de intimação pessoal para todos os efeitos legais, inclusive para fins de aplicação da Súmula 410 do STJ.

2. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do
CPC.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração
opostos por
CONCORDE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
contra
o
acórdão
de ID nº
321844364
, que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que majorou a multa diária por descumprimento de obrigação de fazer para R$ 4.000,00, limitada a 30 dias.

A embargante alega, em síntese, a existência de obscuridade
e contradição na equiparação indevida entre
a
intimação eletrônica genérica e
a
intimação pessoal por meio de domicílio judicial eletrônico, argumentando que o acórdão não distinguiu as diferentes modalidades de comunicação eletrônica existentes no processo judicial.

Sustenta a omissão quanto à análise dos argumentos e provas técnicas sobre o funcionamento do sistema
PJe
, especialmente quanto à existência de funcionalidade específica para certificar o envio de comunicações ao Domicílio Judicial Eletrônico da parte.

Aduz contradição no julgado ao considerar o comparecimento espontâneo como suprimento da formalidade exigida pela Súmula 410
do STJ, confundindo institutos jurídico distintos.

Afirma erro material na aplicação de precedente do STJ
(
AgInt
no
AREsp
nº 221.449-3/RJ) e omissão quanto à premissa da recal
citrância
.

Ao final, requer o prequestionamento expl
ícito da Súmula 410 do STJ, artigos 1.022, 489, § 1º, IV, 270 e 246, § 1º do CPC, artigo 5º, § 6º
da Lei nº 11.419/2006 e artigo 5º, LIV e LV da Constituição Federal.

Ausente
s
as contrarrazões
(ID nº
327219377
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Quanto à alegada obscuridade e contradição na equiparação entre intimação eletrônica genérica e intimação pessoal, o acórdão foi claro ao fundamentar que a intimação eletrônica realizada nos autos do Agravo de Instrumento nº 1018678-97.2022.8.11.0000, com registro de ciência em 29/11/2022, possui natureza de intimação pessoal, conforme expressamente previsto no art. 5º, §6º da Lei 11.419/2006, que dispõe:
"As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais".

A distinção que a embargante pretende estabelecer entre diferentes modalidades de intimação eletrônica não encontra respaldo na legislação processual, que confere à intimação eletrônica o caráter de intimação pessoal para todos os efeitos legais, incluindo para fins de aplicação da Súmula 410 do STJ.

No que tange à suposta omissão quanto à análise dos argumentos sobre o funcionamento do sistema
PJe
, o acórdão embargado fundamentou adequadamente a validade da intimação eletrônica realizada, sendo irrelevante a existência de funcionalidade específica no sistema para certificar o envio de comunicações ao Domicílio Judicial Eletrônico, uma vez que a intimação eletrônica efetivamente realizada é válida e eficaz para todos os efeitos legais, conforme previsto na legislação processual.

Ademais, o acórdão foi expresso ao consignar que
"a intimação eletrônica às pessoas jurídicas cadastradas no Tribunal de Justiça possui natureza de intimação pessoal, a teor do art. 5º, §6º da Lei 11.419/2006 c/c art. 270 do CPC/15"
, bem como que
"a agravante trata de empresa de grande porte, devidamente cadastrada no sistema do TJMT para receber intimações eletrônicas, conforme previsto no art. 246, §1º do CPC/15"
.

Quanto à alegada contradição ao considerar o comparecimento espontâneo como suprimento da formalidade exigida pela Súmula 410 do STJ, o acórdão não fundamentou a validade da multa cominatória exclusivamente no comparecimento espontâneo da embargante, mas sim na regular intimação eletrônica realizada nos autos do Agravo de Instrumento, que possui natureza de intimação pessoal.

O comparecimento espontâneo da embargante nos autos principais foi mencionado no acórdão como elemento adicional que reforça sua ciência inequívoca da decisão que impôs a obrigação de fazer, não como fundamento autônomo para a validade da multa cominatória.

Por fim, no que se refere ao alegado erro material na aplicação de precedente do STJ e omissão quanto à premissa da recalcitrância, o acórdão foi claro ao consignar que
"passados quase três anos desde a ciência da liminar, a agravante não realizou qualquer reparo no empreendimento, nem apresentou justificativa para o descumprimento"
, evidenciando a resistência da embargante em cumprir a determinação judicial por longo período.

O precedente do STJ foi corretamente aplicado ao caso concreto, uma vez que, conforme fundamentado no acórdão, a embargante foi regularmente intimada da decisão que impôs a obrigação de fazer, por meio de intimação eletrônica que possui natureza de intimação pessoal, e mesmo assim permaneceu inerte, caracterizando sua recalcitrância.

Na verdade, o que se verifica é a nítida pretensão da embargante de rediscutir o mérito da decisão, o que não é possível por meio de embargos de declaração, conforme pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Quanto ao prequestionamento,
foram
expressamente
prequestionados
todos os dispositivos legais e constitucionais mencionados
pela embargante, especialmente a Súmula 410 do STJ, os artigos 1.022, 489, §1º, IV, 270 e 246, §1º
,
do CPC, o artigo 5º, §6º
,
da Lei nº 11.419/2006 e o artigo 5º, LIV e LV da Constituição Federal, ressaltando que o acórdão embargado não violou qualquer desses dispositivos, tendo aplicado corretamente a legislação processual vigente.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026